Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701124-82.2022.8.07.0018 RECORRENTE: IABS - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ISSQN. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO. INDEFERIDO. RECURSO ADESIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO. OSCIP. ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO. IMUNIDADE CONDICIONADA. ART. 14 DO CTN. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CAS/DF. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. 2. A sentença está sujeita ao reexame necessário quando o valor da causa é meramente estimativo e a sentença é ilíquida (CPC, art. 496, I). 3. O pedido de antecipação de tutela recursal confunde-se com o mérito da ação, pois a pretensão do autor é evitar o lançamento do tributo após a sentença. 4. O recurso adesivo além de preencher os pressupostos de admissibilidade do recurso principal, deve observar os seus pressupostos específicos: a sucumbência recíproca entre as partes (autor/réu) e a existência de insurgência anterior da parte adversa, devendo ser interposto simultaneamente às contrarrazões. 5. A inexistência de sucumbência recíproca implica o não conhecimento do recurso adesivo. Precedentes. 6. Para fins de reconhecimento de imunidade tributária de instituição de assistência social (na área de assistência social e educação) em relação ao seu patrimônio, renda e serviços, com fundamento no art. 150, VI, “c”da Constituição Federal, é necessária a comprovação dos requisitos impostos no art. 150, § 4o da CF e no art. 14 do CTN. 7. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 8. A ausência de comprovação dos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional impede o reconhecimento da imunidade tributária. 9. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Recurso adesivo do réu não conhecido. Remessa necessária conhecida e provida. Recurso do autor prejudicado. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14 do Código de Tributário Nacional, porquanto a interpretação conferida pelo TJDFT de que para a concessão da imunidade tributária a instituição de assistência social e educação, sem fins lucrativos, está condicionada à inscrição no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal - CAS/DF ofende a referida norma; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 14 do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028